Tribunal: CARF
Processo: 13706.005964/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.005964/2008-12
ACÓRDÃO
2002-009.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THAIS CAMPANELLA DE SIERVI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. IRRF. CÁLCULO DE AJUSTE. EXCLUSÃO DA OMISSÃO E
MANUTENÇÃO DA GLOSA DO IMPOSTO RETIDO.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Do imposto apurado apenas poderá ser deduzido o imposto retido
na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo devidamente
comprovado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o lançamento a título de omissão de rendimentos no
valor de R$60.195,54.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005964/2008-12
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), João Maurício, Ricardo
Chiavegatto de Lima, Marcelo de Souza Sateles

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 94 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 78 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas e de Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, Ano-calendário 2006,
na qual se apurou o imposto de renda pessoa física suplementar (sujeito a multa
de ofício) de R$ 15.260,46 e imposto de renda pessoa física (sujeito a multa de
mora) de R$ 6.354,45.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05 e 06):
2.1. Constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de
Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 93.243,47 , recebido
pela titular e/ou dependentes das fontes pagadoras INTERSIX TECHNOLOGIES S/A
– CNPJ 03.298.494/0001-91 no valor de R$ 3.125,04; LITO PARTICIPAÇÕES – CNPJ
30.276.679/0001-07 no valor de R$ 29.922,49 e COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO 3 IRMÃOS LTDA – CNPJ 34.149.906/0001-94 no valor de R$
60.195,94. Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 13.538,40.
2.2. Constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte
pela titular e/ou dependentes no valor de R$ 20.077,57 referente às fontes
pagadoras LITO PARTICIPAÇÕES – CNPJ 30.276.679/0001-07 no valor de R$ 74,46;
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ
30.295.513/0001-38 no valor de R$ 18.259,86 e CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
– CET RIO, CNPJ 31.976.434/0001-55 no valor de R$ 1.743,25.
3. Cientificada do lançamento em 11/07/2008, (fls. 67), ingressou a contribuinte,
em 07/08/2008 com sua impugnação TOTAL (fls. 02), alegando, em síntese, que:
3.1. Apresentou o comprovante de rendimento do aluguel de Intersix
Technologies S/A, CNPJ 03.296.494/0001-91, valor declarado R$ 4.448,64.
3.2. Apresentou o comprovante de rendimento do aluguel de Lito Participações
LTDA, CNPJ 30.276.679/0001-55, valor declarado R$ 23.759,64.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005964/2008-12
3
3.3. Com relação à Comércio Imp. Exp. 3 Irmãos LTDA, CNPJ 34.149.906/0001-94,
vai fazer a declaração retificadora, pois a fonte pagadora correta é
30.295.513/0001-38, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro –
Detran.
3.4. O valor correto relativo a Lito Participações LTDA, CNPJ 30.276.679/0001-07 é
o declarado, R$ 9.308,66.
3.5. Para o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ
30.295.513/0001-38, está sendo providenciado os REDARFs para o CPF
428.048.497-53.
3.6. Apresentou informe de rendimentos de aluguéis da Cia de Engenharia de
Tráfego – CET RIO, CNPJ 31.976.434/0001-55, onde consta o IRRF declarado de R$
21.221,09.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS OU ROYALTIES RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS.
Em função de documentação juntada ao processo, bem como de
acordo com pesquisas efetuadas nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a parcela devidamente comprovada restou
ser improcedente a título de infração de Omissão de Rendimentos de
Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas lançada pela
Fiscalização.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Em função de documentação juntada ao processo, bem como de
acordo com pesquisas efetuadas nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a parcela devidamente comprovada restou
ser improcedente a título de infração de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte lançada pela Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2014 (e-fl. 91), o sujeito
passivo interpôs, em 24/04/2014 (e-fl. 94), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- Inexistência de omissão, uma vez que os rendimentos de aluguéis no valor de
R$60.195,54 não foram recebidos pela recorrente, conforme retificação da DIRF da fonte
pagadora, a saber, a Imobiliária Comércio Importação e Exportação 3 Irmãos Ltda. (docs. e-fls.
107/109);
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005964/2008-12
4
- Inexistência de compensação indevida no valor de R$18.259 uma vez que o
locatário Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN/RJ não reteve o
imposto de renda na fonte e o Imposto de Renda declarado em DAA foi retido e recolhido pela
Imobiliária em seu próprio CNPJ, conforme comprovado nos autos;
- Teria então recebido os valores líquidos de seus rendimentos e teria sido recolhida
a retenção pela Imobiliária através de DARFs no CNPJ da Imobiliária (e-fls. 110/116);
- Inexistência de compensação indevida no valor de R$21.221,09 uma vez que a
recorrente declarou retenção pelo regime de caixa e o locatário Cia de Engenharia de Tráfego do
Rio de Janeiro – CET RJ. pelo regime de competência; a retenção restaria comprovada conforme
documentos anexos ao recurso (DIMOB e-fls. 103/106).
- Anexa documentos.
Em 22/11/2022 a 3a Turma Extraordinária desta 2a Seção decidiu por converter o
julgamento em diligência, exarando a Resolução 2003-000.078 (e-fls. 139 e ss.), com a devolução
dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que esta procedesse ao atendimento das
seguintes solicitações:
- Certificar e juntar aos autos cópias das DIRF e DIMOB do ano calendário 2006 que
trazem a contribuinte como beneficiária, evidenciando os valores declarados como recebidos e
retidos pela contribuinte nas mesmas;
- Apreciar e certificar os DARFs originais recolhidos pela Imobiliária (e-fls. 110/116)
e verificar a existência de eventuais REDARFs respectivos, nos sistemas da RFB.
- Providenciar a intimação do contribuinte para conhecimento e eventual
manifestação no prazo cabível.
Conforme despacho de 14/02/2024 (e-fls. 234), o resultado da diligência foi:
- Os documentos de fls. 144/158 foram juntados pela equipe de fiscalização,
acompanhados da informação fiscal de fl. 159/160;
- As telas de sistemas de fls. 163/178 foram juntadas por esta equipe de
contencioso da unidade de origem, acompanhadas da informação fiscal de fl. 180; e.
- Intimado, o inventariante da contribuinte protocolou os documentos de fls.
201/233.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005964/2008-12
5
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de omissão de rendimentos no valor de R$60.195,54
declarado pela Comércio, Imp e Exp 3 Irmãos Ltda. e da constatação de Compensação Indevida de
IRRF no valor de R$18.259,86 e de R$1.743,25 retidos pela CET RJ
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, onde se verificam os
argumentos da primeira instância para manutenção do débito ainda em pauta:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas
...
11. Com relação aos rendimentos de aluguéis auferidos da pessoa jurídica
Comércio Importação e Exportação 3 Irmãos Ltda CNPJ 34.149.906/0001-94, (...),
a impugnante não apresentou o Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção
na Fonte que demonstrasse que os valores pagos pela sua imobiliária referem-se,
de fato, ao DETRAN.
12. Ademais, na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
entregue em 05/03/2007 pela imobiliária relativo ao beneficiário titular Thaís
Campanella de Siervi, consta que a pessoa jurídica Departamento de Trânsito do
Estado do Rio de Janeiro CNPJ 30.295.513/0001-38 efetuou pagamentos em favor
da contribuinte referente a aluguéis no valor de R$ 38.614,75, valor com o
desconto da comissão de R$ 5.438,65, gerando o valor líquido de R$ 33.176,10.
Ressalte-se que a interessada informou em sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 58
a 63) o valor de R$ 33.176,10 recebidos a título de rendimentos do Departamento
de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido retida na fonte em R$
18.259,86.
13. Portanto, vislumbra-se que os valores glosados pela fiscalização (R$
60.195,54) como sendo referentes à fonte pagadora Comércio Importação e
Exportação 3 Irmãos LTDA não possuem correlação com o que foi declarado em
sua DIMOB relativo ao Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (R$
33.176,10), assim como com o valor declarado pela contribuinte em sua DAA (R$
33.176,10). Desta forma, restou prejudicada a análise dos argumentos da
contribuinte por falta de comprovação documental que pudesse demonstrar os
supostos equívocos nas declarações apresentadas pela correlação de valores
entre as declarações.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
...
14.1. Ressalte-se que a interessada em sua impugnação afirmou que a pessoa
jurídica
Comércio
Importação
e
Exportação
3
Irmãos
Ltda
CNPJ
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005964/2008-12
6
34.149.906/0001-94 ficou de fazer redarf transferindo para seu o CPF o
recolhimento (IRRF) referente aos aluguéis recebidos da fonte pagadora CNPJ
30.295.213/0001-38 Detran. Não foi juntado aos autos, entretanto, nenhum DARF
que comprovasse as pretensões/alegações da impugnante, nos termos do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Concluindo, não assiste razão à interessada neste
aspecto, devendo ser mantida a infração de compensação indevida do imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 18.259,86.
...
14.3. Finalmente, com relação à empresa CET Rio, constata-se que a Declaração
de fls. 15 apresenta um Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
21.221,09. Ocorre, porém, que em consulta à DIRF verifica-se que o valor
declarado pela empresa que efetuou a retenção foi de R$ 19.477,84. Portanto, o
valor glosado de R$ 1.743,25, que corresponde a um dos valores retidos no
período de março a dezembro, o foi dada a divergência entre as referidas
declarações. Entendo que a causa da referida discrepância deve ter se dado em
virtude de o DARF de dezembro de 2006 ter sido recolhido em janeiro de 2007.
Portanto, o referido valor glosado deverá ser mantido.
...
Em suma, para comprovação dos argumentos recursais de inexistência de omissão e
correta retenção de imposto de renda seria necessária a correção das DIRF e DIMOB onde a
interessada consta como beneficiária, além da comprovação do correto recolhimento do imposto.
Verifique-se então o resultado da diligência proposta.
Verifica-se da DIMOB (e-fls. 144 e 146) que a Imobiliária não é locadora da
contribuinte e o DETRAN-RJ sim, com o valor de IRRF de R$18.259,86 (confirmado pela e-fl. 147);
também da DIMOB verifica-se o IRRF da CET RJ de R$1.743,25 em dezembro de 2006 (e-fl. 148).
Já da consulta à DIRF onde a interessada seria beneficiária, verifica-se que a
Imobiliária não figura como pagadora, e nem o DETRAN (e-fl. 150), sendo que a Imobiliária
realmente retificou sua DIRF excluindo a interessada e o valor de R$60.195,94 (e-fls. 153 e 155).
Mas destaque-se que a CET não declarou o pagamento de aluguel nem o IRRF à contribuinte em
dezembro de 2006 (e-fl. 157). Tais comentários são reforçados e detalhados pela informação fiscal
da DRF jurisdicionante (e-fl. 159).
A Informação prestada pela Equipe de Contencioso Administrativo em resposta à
diligência solicitada é bem clara e objetiva no seguinte sentido:
- os DARFs originais (e-fls. 110 a 116) não foram retificados e continuam nos
sistemas informatizados tal qual foram recolhidos (no CNPJ da Comércio,
Importação e Exportação 3 Irmãos e sob o código 3208), conforme se comprova
pelas telas das e-fls. 163 a 176.
- não há nos sistemas nenhum recolhimento no CPF da contribuinte no período de
01/01/2006 a 31/01/2007, seja por DARF original seja por REDARF.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005964/2008-12
7
Portanto, conclui-se que realmente a interessada não auferiu rendimentos da fonte
pagadora Comércio Importação e Exportação 3 Irmãos Ltda., devendo, portanto, ser afastado o
lançamento relativo à omissão de rendimentos de aluguéis.
Mas por outro lado, o locador aponta em DIRF que não reteve imposto na fonte no
mês de dezembro do ano calendário 2006 relativo a aluguel do imóvel da notificada, o que,
paralelo ao fato de não constar no sistema pagamentos para o CPF da mesma no período
correspondente, impera pela manutenção da glosa pela compensação indevida de IRRF no valor
de R$1.743,25. E diante do fato dos supostos procedimentos de REDARF não terem sido
providenciados, também o valor da glosa sob o mesmo título no valor de R$18.259,86 deve ser
mantido.
Verifica-se, portanto, que apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte e as informações obtidas em diligência, há motivo para retificação apenas parcial da
Decisão a quo proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o
lançamento a título de omissão de rendimentos no valor de R$60.195,54.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 244
DF CARF MF
Original